Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-23.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703930-23.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL REU: ADONIRA JUDSON DOS REIS SANTIAGO DESPACHO Cuida-se de cumprimento de sentença da ação rescisória na qual o exequente busca o recebimento dos honorários sucumbenciais no valor de R$27.863,32. Na petição e documentos de ID 24783547, o exequente indicou como executados ADONIRA JUDSON DOS REIS SANTIAGO E OUTROS e, ao ser intimado para promover esclarecimentos e complementação do pedido, observando o artigo 524, inciso I, do Código de Processo Civil, foi apresentada a emenda à inicial, requerendo a sucessão processual de ADONIRA, em razão do seu falecimento. Contudo, a questão ainda demanda esclarecimentos, mormente diante do que dispõe o artigo 87, do Código de Processo Civil, pois na ação concorreram diversos réus. Assim, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 dias, promova os esclarecimentos necessários, indicando, especificamente, se o cumprimento de sentença é direcionado apenas quanto aos sucessores do devedor ADONIRA ou em face de todos os réus da ação rescisória. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 6 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator